Tribunal: TJES
Processo: 5000734-17.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000734-17.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARINA VIANA PECANHA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA REALIZADA EM SITE DA AMAZON. PROPAGANDA ENGANOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 05/04/2022 RECEBEU NOTIFICAÇÃO POR PARTE DO APLICATIVO ZOOM DE QUE HAVIA UMA OFERTA DE AR CONDICIONADO COM VALOR MENOR DAQUELE PROCURADO. TAL OFERTA FOI REALIZADA NO SÍTIO VIRTUAL DA AMAZON, SENDO O APARELHO VENDIDO POR EMPRESA INDEPENDENTE DE NOME “POLAREXPRESS’S” QUE ANUNCIAVA, NO SITE DA REQUERIDA, A EXISTÊNCIA DE ESTOQUE DO PRODUTO SOB O VALOR DE R$898,30 SOMADOS À R$16,00 DE FRETE, TOTALIZANDO R$914,30. OCORRE, QUE APÓS COMPLETAR A COMPRA E TER SEU PAGAMENTO ACEITO PELA PLATAFORMA, A REQUERENTE SE DEPAROU COM UM E-MAIL DA EMPRESA QUE LHE COBRAVA UM VALOR ADICIONAL DE FRETE, POIS O PRODUTO TERIA ESGOTADO E NÃO SE ENCONTRAVA MAIS EM ESTOQUE. APÓS SUSPEITAR DO CONTEÚDO DO E-MAIL, HOUVE A COMUNICAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NA QUAL FOI CONFIRMADA A SITUAÇÃO QUE FOI DEVIDAMENTE CONTESTADA EM VISTA DA DISCORDÂNCIA COM O QUE SE ENCONTRA DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PORÉM, NÃO HOUVE ÊXITO, O QUE RESULTOU NO CANCELAMENTO DE FORMA UNILATERAL E ARBITRÁRIA PELA EMPRESA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO PLEITEANDO PELA VENDA DO PRODUTO PELO VALOR ENTÃO ACORDADO E DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$800,00 E CONDENANDO AO CUMPRIMENTO DA OFERTA DE ENTREGAR O AR CONDICIONADO AO PREÇO DEMONSTRADO. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REPARAÇÃO TOTAL DA SENTENÇA, ALEGANDO PARA TANTO QUE A RECORRENTE É PARTE ILEGÍTIMA DA DEMANDA, IMPOSSIBILIDADE DE VENDA DO PRODUTO, E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE LITÍGIO DE NATUREZA CONSUMERISTA NA QUAL A AUTORA CONSEGUIU COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO FATO POR VIA DE PROVAS DOCUMENTAIS ACOSTADAS NOS AUTOS. A RECORRENTE ALEGA QUE NÃO É PARTE LEGÍTIMA E NÃO POSSUI RESPONSABILIDADE NO CASO, VISTO OS SEUS TERMOS DE USO, OCORRE QUE SÃO VASTAS AS JURISPRUDÊNCIAS QUE RECONHECEM A PARTIÇÃO DA MESMA NA CADEIA DE CONSUMO E SUA RESPONSABILIDADE QUE DEVE SER SOLIDÁRIA AO DA EMPRESA INDEPENDENTE QUE SE UTILIZA DE SUA PLATAFORMA PARA PROMOVER PROPAGANDAS E VENDAS. NESSE SENTIDO, É LÍMPIDO O DESCUMPRIMENTO DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR NO CASO, QUE DIANTE DE COMPRA LEGITIMA SE VIU FRUSTRADO AO TER SUA COMPRA CANCELADA DE FORMA ARBITRÁRIA, SEM SER OFERECIDO OS DIREITOS EXISTENTES NO CDC. COM ISSO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE E NEM FALTA DE RESPONSABILIDADE NO CASO. POR FIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PREVISTO NO ARTIGO 43. DA LEI 9.099/95, JÁ QUE O DANO IRREVERSÍVEL NA QUAL SE REFERE NÃO FOI COMPROVADO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)